Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO EG. STF. FIXAÇÃO DEVIDA.
I – Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
II – O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil.
III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o D. F., que a mantém. Em observância ao julgamento sob o rito da repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo D. F. Reformulado o entendimento da Relatora.
IV - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o,3o e 8o, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
V – Apelação do autor provida. Apelação do D. F. desprovida.